Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Analisando-se os presentes autos observa-se que LUIZ CARLOS RODRIGUES PINTO interpôs recurso de apelação (Id 18659077) e recurso adesivo (Id 18659078) na mesma oportunidade processual. Tendo em vista o disposto no disposto no § 1o, do art. 997 do Código de Processo Civil, esclareça o apelante adesivo a que recurso está ele aderindo, pois, tendo sido o feito julgado improcedente, não houve interposição de recurso pela parte vencedora. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem conclusos os autos para análise das apelações interpostas. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator